Tribunal: TJDFT
Processo: 0719794-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719794-62.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN TAVARES DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO MARTINS WENCELEWSKI, GUSTAVO DA SILVA MARTINS ALMEIDA, EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR, KAIO CESAR PORTELLA SCHRODER AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados KAIO CESAR PORTELLA SCHRODER, EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR, GUSTAVO DA SILVA MARTINS ALMEIDA e BRUNO MARTINS WENCELEWSK em favor de JEAN TAVARES DA SILVA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Alegam os impetrantes que o decreto prisional carece de fundamentação idônea que justifique a necessidade do segregamento cautelar o paciente. Aduzem que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui apenas 18 anos de idade e se encontra matriculado em escola da rede pública de ensino do Distrito Federal, cursando o 9o ano do Ensino Fundamental, fatos que não foram analisados pelo juiz singular. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida, estando o paciente sofrendo constrangimento ilegal. Afirmam que tão somente a quantidade da droga, a qual sequer é expressiva, não se mostra suficiente para embasar a custódia preventiva como única providência cautelar cabível. Asseveram que a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade provisória e, embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, condições subjetivas favoráveis do paciente merecem ser devidamente valoradas, caso não tenha sido demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva. Destacam, em caso de eventual condenação, a possibilidade de aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, com a imposição de pena abaixo de 4 anos, o que demonstra a ausência de razoabilidade da segregação cautelar. Defendem o cabimento da substituição da prisão preventiva por qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do CPP, devendo o Paciente ser posto imediatamente em liberdade diante da falta de justa causa que justifique sua prisão. Pedem, liminarmente, a concessão de liberdade provisória do paciente, “perfazendo suficientes a decretação de medidas cautelares diversas da prisão”. Ao fim, requerem a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que no todo da abordagem foi encontrada diversidade de droga (cocaína e maconha) e quantidade considerável. Neste particular, pontuo que ao todo há registrado quase 30g de cocaína (a poção individual possui 0,2g) e mais de meio quilo de skunk (maconha de natureza mais “nobre”). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria (cocaína), demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020 Chamo atenção ainda, para o fato de que o início da abordagem se deu porquanto os policiais da SRD tinham a informação de que na região do Gama em que fizeram campana há intensa movimentação de traficância de drogas. O crime que determinou a prisão, foi praticado mediante o concurso de duas pessoas predispostas, em tese, a difundir a droga o que sinaliza a ocorrência mínima de organização para venda de entorpecentes, incrementando-se a reprovabilidade da conduta. Neste panorama, ainda que ambos os autuados não registrem anotações penais relevantes, a gravidade do fato recomenda a decretação da prisão preventiva como medida cautelar adequada ao processo. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JEAN TAVARES DA SILVA, DATA DE NASCIMENTO: 27/01/2003, FILHO DE JOSÉ MARIA TAVARES DA SILVA E ISIS DA SILVA LIMA E RODRIGO DE JESUS DE CARVALHO, DATA DE NASCIMENTO: 19/06/1995, FILHO DE MÁRIO ROBERTO DE CARVALHO E VALDELICE JOVITA DE JESUS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. O paciente foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de droga, 1 tijolo de skunk (maconha) de 456,31g e, na residência de RODRIGO DE JESUS DE CARVALHO - de quem o paciente teria recebido a incumbência de entregar para um motoboy e receberia em troca de R$ 500,00 -, foi apreendido 1 pote de skunk, com 84,11g, além de 29,23g de cocaína. Apesar dos argumentos dos impetrantes, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou subsituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Brasília, 22 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador